Tribunal: STF
Processo: ARE 1264007
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 333 E 317 DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE AQUELES DA FASE INQUISITORIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA PELO TJBA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.
    2. No caso, após a fixação da competência da Vara estadual para processar e julgar os crimes de corrupção passiva e ativa e organização criminosa, os atos praticados no Juízo aparentemente competente (Juízo Federal), incluindo o decreto de prisão cautelar, bem como aqueles atinentes à fase de investigação, foram devidamente ratificados, o que, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, é permitido.
    3. Inexistindo manifestação do Tribunal a quo acerca da suposta inépcia da denúncia e da alegada nulidade da decisão de recebimento, não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, nos termos do entendimento consolidado nesta Corte Superior.
    4. Hipótese em que o Tribunal de origem concedeu a ordem originária para substituir a prisão preventiva do recorrente pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, para tratamento médico especializado. Não há que se falar em revogação da medida a fim de substituí-la por monitoramento eletrônico, se a defesa não comprovou o estado excepcional em que se encontra o agente e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde com os termos da prisão domiciliar.
    5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (págs. 39-40 do doc. eletrônico 31).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição de 1988, aponta-se violação do art. 5°, XII, XXXVII, LIII, LVI e LXXVIII, da mesma Carta. Alega, em suma, que o processo é nulo, uma vez que ficou sob a presidência de juiz absolutamente incompetente, que teria determinado, dentre outras medidas, interceptações telefônicas, bem como decretado a prisão preventiva.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 9.296/1996), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 816.586-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO CAPUT DO ART. 33 COMBINADO COM O INCISO I DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. LEI DE DROGAS. TRÁFICO INTERNACIONAL. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV, LV, LVII DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A alegada violação à Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
    2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte.
    3. Agravo regimental desprovido” (AI 792.585-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator